Tribunal: TJDFT
Processo: 0722031-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INSCRIÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR). DEVER IMPOSTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESOLUÇÃO 4.571/2017 DO BACEN. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). No caso dos autos, a partir da narrativa apresentada pelo autor, o recorrido é parte legítima para integrar o polo passivo da ação, pois figura no cadastro questionado pelo autor. Preliminar que se rejeita.
2. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
3. A Resolução 4.571/2017 do BACEN, que regula o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), impõe a inserção de informações relativas a operações de crédito neste banco de dados, independentemente do adimplemento das operações. 3.1. As instituições financeiras não podem excluir informações regularmente inseridas, mas apenas informar o adimplemento, que será registrado no relatório após o pagamento.
4. Diante do cumprimento pelos requeridos do dever imposto pelo BACEN de inserção dos dados sobre as operações de crédito no SCR, não estão evidenciados os elementos configuradores da responsabilidade civil objetiva.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.